Tribunal: TJSP
Processo: 0003668-02.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre carros de passeio na contramão de direção. Responsabilidade solidária e objetiva do proprietário do veículo pelo fato da coisa. Jurisprudência pacífica do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.